Tribunal: TJBA
Processo: 0512943-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512943-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS ALVES GALLINDO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO SOARES PAMPONET, JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ALBERONE LOPES LATADO FILHO

APELADO: FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES VÁLIDO, EFICAZ E REGULAR. QUITAÇÃO RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O apelante interpôs recurso
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente
A
ção
I
ndenizatória por danos materiais, morais e repetição do indébito.

Alegou que firmou contrato de compra e venda de unidade autônoma em Salvador/BA, com prazo de entrega para março de 2014, sendo o imóvel entregue apenas em setembro do mesmo ano, após a regularização do "Habite-se".

Sustentou abusividade da cláusula de tolerância e ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior que justificasse o atraso, pleiteando nulidade de cláusulas contratuais, pagamento de cláusula penal, lucros cessantes e indenização por danos morais.

A parte recorrida, em contrarrazões, refutou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da transação extrajudicial firmada entre as partes, que conferiu quitação mútua das obrigações; (ii) a possibilidade de responsabilização das apeladas pelo atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda previa a entrega do imóvel condicionada à quitação integral do saldo devedor pelo comprador, obrigação não cumprida pelo apelante no prazo estipulado.

As partes firmaram "Termo de Quitação Mútua" em janeiro de 2015, estabelecendo que todas as obrigações contratuais estavam quitadas sem ressalvas, nos termos do artigo 840 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo que o apelante questione obrigações das quais expressamente renunciou em acordo extrajudicial.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de rediscussão de direitos após concessões recíprocas em transação válida.

A jurisprudência
do Tribunal de Justiça da Bahia
também corrobora a validade de transações extrajudiciais que conferem quitação recíproca, afastando pretensões indenizatórias:

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A transação extrajudicial firmada entre as partes, conferindo quitação plena e sem ressalvas, impede a rediscussão das obrigações nela abrangidas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 840.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp 1894715/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/11/2020.

TJ-BA - Apelação 0546698-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 14/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0512943-18.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante JOSÉ
CARLOS ALVES GALLINDO
JÚNIOR
e apeladas FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e FERREIRA FERRAZ INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII